Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de recurso oriundo de processo em trâmite na Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403